Tribunal: TJMT
Processo: 0000184-24.2014.8.11.0085
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000184-24.2014.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO CASTRO SILVA - CPF: 899.635.391-49 (APELADO), JULIA TEREZA PEREIRA LEITE - CPF: 545.485.941-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0011-16 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO – OFICIAL DE JUSTIÇA - VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO APÓS A VIGÊNCIA DA CF/88 - RESCISÃO DO CONTRATO - DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – ESTABILIDADE - INEXISTÊNCIA – ART. 19 DO ADCT. SENTENÇA REVOGADA – RECURSO PROVIDO. 1. A contratação temporária de servidor público após a promulgação da Constituição Federal de 1988 ou que esteja menos de cinco anos continuados no serviço na data da promulgação,
pode ser rescindida a qualquer momento
, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, d
ispensando-se a instauração de procedimento administrativo
. 2.“
Sem que date de mais de cinco anos antes da promulgação da Constituição em vigor, ou que, depois disso, tenha o servidor obtido aprovação em concurso, não há qualquer direito, menos ainda líquido e certo, que ampare a pretensão de estabilidade, mesmo quando, por longo período, perdure o vínculo funcional temporário
.” (Súmula 2 – TJMT). Sentença Revogada, Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, na Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Indenização e Pedido Liminar, movida por
ROGERIO CASTRO SILVA,
onde o Juízo de Origem
julgou parcialmente procedente a ação, declarando a nulidade do ato no 840/2013/DRH, determinando o retorno do requerente ao cargo de Oficial de Justiça da Comarca de Terra Nova do Norte, reestabelecendo o contrato temporário antes firmado. E ainda, condenando a parte requerida ao pagamento dos vencimentos concernentes ao período compreendido entre a exoneração e sua reintegração, com incidência de juros moratórios, e ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no §4o, do artigo 20, do CPC, confirmando ainda, a antecipação de tutela deferida anteriormente (ID: 2391281 – Pág. 01 - 06).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 2391423), que a sentença proferida pelo Juízo Monocrático merece ser reformada, vez que a Constituição Federal, em seu art. 37, inciso II, reza que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de prova ou provas e títulos, logo, o ato no 840/2013/DRH (que exonerou o requerente) não é nulo e o recorrido não deve ser reintegrado ao cargo e receber pelo período entre a exoneração e a reintegração.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Apelo, para que a sentença seja reformada, julgando improcedentes os pedidos constantes na petição inicial.

A parte Apelada, apresentou contrarrazões (ID: 2391796), requerendo o desprovimento do presente Recurso, almejando a manutenção da r. sentença, por ser justa e amplamente fundamentada nos preceitos constitucionais que norteiam o devido processo administrativo.

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. José Zuqueti, deixou de opinar, por ausência de interesse público (ID: 3114224 – Pág. 01 - 02).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido Liminar, identificada pela numeração única: 0000184-24.2014.8.11.0085, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que julgou parcialmente procedente a ação, declarando a nulidade do ato no 840/2013/DRH, determinando o retorno do requerente ao cargo de Oficial de Justiça da Comarca de Terra Nova do Norte, reestabelecendo o contrato temporário antes firmado. E ainda, condenando a parte requerida ao pagamento dos vencimentos concernentes ao período compreendido entre a exoneração e sua reintegração, com incidência de juros moratórios, e ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no §4o, do artigo 20, do CPC, confirmando ainda, a antecipação de tutela deferida anteriormente (ID: 2391281 – Pág. 01 - 06).

Compulsando os documentos que instruem os autos, observa-se que o ora Apelado, foi contratado temporariamente pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em 2004, para exercer o cargo de Oficial de Justiça, exonerado em 2013, por meio do Ato do Presidente no 840/2013/DRH.

Extrai-se ainda, que o Juízo a
Quo
julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na petição inicial, declarando a nulidade do ato no 840/2013/DRH, determinando o retorno do requerente ao cargo de Oficial de Justiça da Comarca de Terra Nova do Norte, reestabelecendo o contrato temporário antes firmado. E ainda, condenando a parte requerida ao pagamento dos vencimentos concernentes ao período compreendido entre a exoneração e sua reintegração, com incidência de juros moratórios, e ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no §4o, do artigo 20, do CPC, confirmando ainda, a antecipação de tutela deferida anteriormente (ID: 2391281 – Pág. 01 - 06).

A parte requerida ora Apelante, insurge-se contra a r. sentença proferida pelo Juízo Monocrático.

A princípio, se faz necessário esclarecer, que a estabilidade no serviço público, depende de aprovação em concurso público, e, ainda assim, só se aproveita depois de transcorrido um lapso temporal de 03 (três) anos de efetivo exercício, conforme expressamente previsto no art. 37, inciso II e art. 41, caput, da Constituição Federal, senão vejamos:

Art. 37 – A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...) II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Art. 41 – são estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

Conforme se vê do relato e dos documentos acostados aos autos, a parte Apelada foi admitida nos quadros funcionais deste Sodalício sem realizar concurso público, sendo contratada para exercer o cargo de Oficial de Justiça.

Insta consignar que, o desligamento do servidor contratado, pode se efetivar a qualquer tempo, desde que não haja mais o interesse da administração quanto à manutenção dele no serviço público.

Portanto, não há necessidade da instauração de processo administrativo para oportunizar o contraditório e a ampla defesa, pois é de conhecimento do contratado a precariedade da situação em que se encontra.

Assim, não há nulidade no ato no 840/2013/DRH, que demitiu a requerente, uma vez que a contratação temporária, mesmo que prorrogada por longo período, não sustenta a cobiçada estabilidade, regra conferida exclusivamente aos servidores que submeteram a concurso público, conforme imposição do art. 37, inciso II, da Constituição Federal.

Ademais, nem mesmo a segurança jurídica e a dignidade da pessoa humana, autorizam a manutenção do vínculo.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C COBRANÇA. SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE APÓS A CF/88. RESCISÃO DO CONTRATO. EFETIVAÇÃO OU ESTABILIDADE NO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. CESSAÇÃO UNILATERAL DO VÍNCULO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STF. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. Os contratos temporários possuem caráter precário, o que permite que a Administração Pública os rescinda a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, tornando-se despiciendo a instauração do procedimento administrativo”. (TJMT – Apelação/Remessa Necessária 69209/2016, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018).

Por outro lado, a Constituição Federal estipula somente duas formas de estabilidade. A primeira decorre de previsão expressa do artigo 41 e tem como pressuposto a nomeação para cargo efetivo, oriunda da aprovação em concurso, bem como cumprimento de três anos de efetivo exercício.

A segunda, prevista pelo artigo 19 do ADCT, é favor constitucional, conferido àqueles servidores que, embora não tenham se submetido a concurso público, contavam com cinco anos de exercício no cargo na data da promulgação da CF/88.

No caso em comento não pode aplicar a regra de transição do artigo 19 do ADCT, por não haver preenchimento dos requisitos exigidos para conceder aquela estabilidade, mesmo porque a Apelada ingressou no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, mediante contratação precária (sem concurso público) no ano de 2004, ou seja, após a promulgação da Carta Magna, que ocorreu em 05/10/1988.

Daí evidencia-se que a Apelada não possui os requisitos exigidos para a estabilidade extraordinária. Oportuno ressaltar que este Tribunal de Justiça editou o verbete no 2 da Súmula da Jurisprudência predominante nos seguintes termos:

“Sem que date de mais de cinco anos antes da promulgação da Constituição em vigor, ou que, depois disso, tenha o servidor obtido aprovação em concurso, não há qualquer direito, menos ainda líquido e certo, que ampare a pretensão de estabilidade, mesmo quando, por longo período, perdure o vínculo funcional temporário”. Nesse sentido, decidiu este E. Tribunal, in verbis: “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. LEGALIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. 1. É entendimento do Supremo Tribunal Federal que, quando se trata de servidor público arregimentado sem a aprovação em concurso público, e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há ilegalidade na rescisão do contrato a qualquer tempo. (STF, decisão monocrática, RE 854052, Relator: Min. Marco Aurélio, DJe 4/8/2015).” (TJMT – MS 145367/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 13/07/2017).

Assim, não há dúvidas de que a contratação de servidor público, após a CF/88, implica na exigência de aprovação em concurso público, tendo em vista que a contratação temporária se legitima apenas para o atendimento de necessidade temporária de servidores, ressaltando ainda, que a estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT, apenas se aplica ao servidor contratado em caráter precário que estivesse em exercício na data de promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados.

Portanto, é notório que a Apelada não atende a nenhuma dessas hipóteses, uma vez precária a contratação, não demonstrando os requisitos supracitados.

Ante ao exposto, com essas considerações,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para revogar a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, para julgar integralmente improcedente os pedidos constantes na petição inicial, revogando a antecipação de tutela deferida pelo Juízo Singular, e, ainda, condenando a parte Requerente/Apelada, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre valor atualizado da causa, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021